Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-93.2018.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800033-93.2018.8.14.0087

APELANTE: MIRALVA GOMES MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AUXÍLIO-DOENÇA DEFERIO SEM PAGAMENTO DE RETROATIVOS. PAGAMENTOS DE RETROATIVOS PELO MUNICÍPIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não responsabilidade do Município Apelado ao pagamento dos salários de abril/2018 a julho/2018, correspondentes ao período entre o início do afastamento da servidora por motivo de saúde e a data do requerimento do auxílio-doença no INSS, que, embora tenha deferido o benefício, não pagou os retroativos referentes a estes meses;

2.

A Apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das verbas reclamadas é do ente Municipal, uma vez que o ente previdenciário não realizou o pagamento. Aduz que o Apelado em nenhum momento a encaminhou para perícia junto ao INSS ou tenha providenciado o requerimento de auxílio-doença junto a este órgão, o que só foi feito pela própria autora, ora Apelante, em 30/07/2018
;

3.

Considerando que o Município de Limoeiro do Ajuru não possui regime próprio de previdência, seus servidores estão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – INSS, de sorte que a legislação específica a que ser aplicada ao caso, nos termos do art. 113 da Lei Municipal 060/2002, é aquela que regula o Regime Geral de Previdência, qual seja, a Lei nº 8.213/91 e o Decreto nº 3.048/99;

4.

A lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seus artigos 59 e 60, estabelece que a incapacidade laboral superior a 15 dias por motivo de saúde dá direito ao segurado ao benefício de auxílio-doença, a contar do décimo sexto dia de afastamento da atividade enquanto durar a incapacidade. Já o Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 75, determina que o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento é de responsabilidade do empregador, sendo o pagamento dos dias subsequentes de responsabilidade da previdência social
;

5.

o art. 76-A do Decreto 3.048/99, à época dos acontecimentos com redação dada pelo Decreto nº 5.699/2006, não previa a obrigatoriedade de o empregador protocolar o requerimento de auxílio-doença, mas apenas lhe faculta esta possibilidade.

6.

À luz da legislação vigente, resta evidente que a responsabilidade pelo pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de saúde é do empregador, enquanto que a partir do décimo sexto dia a responsabilidade recai sobre o entre previdenciário, neste caso, o INSS.

7.

Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800033-93.2018.8.14.0087

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MIRALVA GOMES MONTEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MIRALVA GOMES MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, a condenação do Município requerido ao paramento de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), referentes aos salários dos meses de abril a julho de 2018, período em que esteve afastada por motivo de saúde.

Extrai-se da exordial que a Autora, ora Apelante, é servidora pública efetiva do Município de Limoeiro do Ajuru, no cargo de Vigia, desde 30/03/2011. No entanto, a partir de 30/03/2018, a autora ficou impossibilitada de trabalhar em decorrência de grave doença psíquica CID-10/F-31 (esquizofrenia), conforme laudo médico ID 6433944.

Declarou a autora que em razão desse afastamento, ingressou com pedido de auxílio-doença junto ao INSS em 30/07/2018, que foi deferido pelo ente previdenciário. Entretanto, não houve o pagamento pelo INSS do período retroativo, referente aos meses de abril a julho de 2018, intervalo entre o afastamento e o pedido efetivado junto aquele órgão.

Sustenta que, por estes valores não terem sido pagos pelo INSS, seria responsabilidade do ente Municipal realizá-los, sob pena de enriquecimento ilícito do Município requerido. Por essa razão, requereu a condenação do Município de Limoeiro do Ajuru ao pagamento do valor de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), referente aos salários dos meses de abril a julho de 2018.

Por sua vez, o Município requerido apresentou Contestação ID 6433960, alegando a ausência de responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas reclamadas.

A Autora apresentou Réplica ID 6433964.

Após o regular processamento do feito, o juízo A Quo proferiu a sentença ID 6433989, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Ante o exposto, e em atenção ao que tudo mais dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, e assim o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do Art. 98, § 3º, do NCPC.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, aduzindo, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo pagamento das verbas reclamadas é do Município Apelado, que não encaminhou a Apelante para perícia médica ou protocolou requerimento de auxílio-doença junto ao INSS.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença vergastada, no sentido de dar provimento à Ação de Cobrança, condenando o ente Municipal ao pagamento dos salários de abril de 2018 a julho de 2018.

O Município de Limoeiro do Ajuru apresentou Contrarrazões ID 6434001.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 6830728)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 6999783).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800033-93.2018.8.14.0087

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MIRALVA GOMES MONTEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AUXÍLIO-DOENÇA DEFERIO SEM PAGAMENTO DE RETROATIVOS. PAGAMENTOS DE RETROATIVOS PELO MUNICÍPIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não responsabilidade do Município Apelado ao pagamento dos salários de abril/2018 a julho/2018, correspondentes ao período entre o início do afastamento da servidora por motivo de saúde e a data do requerimento do auxílio-doença no INSS, que, embora tenha deferido o benefício, não pagou os retroativos referentes a estes meses;

2.

A Apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das verbas reclamadas é do ente Municipal, uma vez que o ente previdenciário não realizou o pagamento. Aduz que o Apelado em nenhum momento a encaminhou para perícia junto ao INSS ou tenha providenciado o requerimento de auxílio-doença junto a este órgão, o que só foi feito pela própria autora, ora Apelante, em 30/07/2018
;

3.

Considerando que o Município de Limoeiro do Ajuru não possui regime próprio de previdência, seus servidores estão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – INSS, de sorte que a legislação específica a que ser aplicada ao caso, nos termos do art. 113 da Lei Municipal 060/2002, é aquela que regula o Regime Geral de Previdência, qual seja, a Lei nº 8.213/91 e o Decreto nº 3.048/99;

4.

A lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seus artigos 59 e 60, estabelece que a incapacidade laboral superior a 15 dias por motivo de saúde dá direito ao segurado ao benefício de auxílio-doença, a contar do décimo sexto dia de afastamento da atividade enquanto durar a incapacidade. Já o Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 75, determina que o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento é de responsabilidade do empregador, sendo o pagamento dos dias subsequentes de responsabilidade da previdência social
;

5.

o art. 76-A do Decreto 3.048/99, à época dos acontecimentos com redação dada pelo Decreto nº 5.699/2006, não previa a obrigatoriedade de o empregador protocolar o requerimento de auxílio-doença, mas apenas lhe faculta esta possibilidade.

6.

À luz da legislação vigente, resta evidente que a responsabilidade pelo pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de saúde é do empregador, enquanto que a partir do décimo sexto dia a responsabilidade recai sobre o entre previdenciário, neste caso, o INSS.

7.

Apelo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MIRALVA GOMES MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido autoral, qual seja, a condenação do Município requerido ao paramento de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), referentes aos salários dos meses de abril a julho de 2018, período em que esteve afastada por motivo de saúde.

Extrai-se da exordial que a Autora, ora Apelante, é servidora pública efetiva do Município de Limoeiro do Ajuru, no cargo de Vigia, desde 30/03/2011. No entanto, a partir de 30/03/2018, a autora ficou impossibilitada de trabalhar em decorrência de grave doença psíquica CID-10/F-31 (esquizofrenia), conforme laudo médico ID 6433944.

Declarou a autora que em razão desse afastamento, ingressou com pedido de auxílio-doença junto ao INSS em 30/07/2018, que foi deferido pelo ente previdenciário. Entretanto, não houve o pagamento pelo INSS do período retroativo, referente aos meses de abril a julho de 2018, intervalo entre o afastamento e o pedido efetivado junto aquele órgão.

Sustenta que, por estes valores não terem sido pagos pelo INSS, seria responsabilidade do ente Municipal realizá-los, sob pena de enriquecimento ilícito do Município requerido. Por essa razão, requereu a condenação do Município de Limoeiro do Ajuru ao pagamento do valor de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), referente aos salários dos meses de abril a julho de 2018.

Por sua vez, o Município requerido apresentou Contestação ID 6433960, alegando a ausência de responsabilidade do Município pelo pagamento das verbas reclamadas.

A Autora apresentou Réplica ID 6433964.

Após o regular processamento do feito, o juízo A Quo proferiu a sentença ID 6433989, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Ante o exposto, e em atenção ao que tudo mais dos autos constam, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, e assim o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do Art. 98, § 3º, do NCPC.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, aduzindo, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo pagamento das verbas reclamadas é do Município Apelado, que não encaminhou a Apelante para perícia médica ou protocolou requerimento de auxílio-doença junto ao INSS.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença vergastada, no sentido de dar provimento à Ação de Cobrança, condenando o ente Municipal ao pagamento dos salários de abril de 2018 a julho de 2018.

O Município de Limoeiro do Ajuru apresentou Contrarrazões ID 6434001.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 6830728)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 6999783).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de existir ou não responsabilidade do Município Apelado ao pagamento dos salários de abril/2018 a julho/2018, correspondentes ao período entre o início do afastamento da servidora por motivo de saúde e a data do requerimento do auxílio-doença no INSS, que, embora tenha deferido o benefício, não pagou os retroativos referentes a estes meses.

A Apelante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento das verbas reclamadas é do ente Municipal, uma vez que o ente previdenciário não realizou o pagamento. Aduz que o Apelado em nenhum momento a encaminhou para perícia junto ao INSS ou tenha providenciado o requerimento de auxílio-doença junto a este órgão, o que só foi feito pela própria autora, ora Apelante, em 30/07/2018.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O afastamento por motivo de saúde de servidor do Município Apelado é regulado pela Lei Municipal nº 060/2002 – Regime Jurídico dos Servidores do Município de Limoeiro do Ajuru, na seção que trata da “Licença para Tratamento de Saúde”, onde se destaca que a licença é concedida com base em perícia médica do município, em caso de afastamento de até 15 dias e,
em casos de afastamento por prazo superior, nos termos da legislação específica
,
in verbis
:

SEÇÃO II

DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 112. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Art. 113. Para licença até 15 (quinze) dias, a inspeção será feita por médico indicado pelo Município e,
se por prazo superior, nos termos da legislação específica
. (grifo nosso)

Considerando que o Município de Limoeiro do Ajuru não possui regime próprio de previdência, seus servidores estão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – INSS, de sorte que a legislação específica a que ser aplicada ao caso, nos termos do art. 113 da Lei Municipal 060/2002, é aquela que regula o Regime Geral de Previdência, qual seja, a Lei nº 8.213/91 e o Decreto nº 3.048/99.

A lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seus artigos 59 e 60, estabelece que a incapacidade laboral superior a 15 dias por motivo de saúde dá direito ao segurado ao benefício de auxílio-doença, a contar do décimo sexto dia de afastamento da atividade enquanto durar a incapacidade:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Já o Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 75, determina que o pagamento dos primeiros quinze dias de afastamento é de responsabilidade do empregador, sendo o pagamento dos dias subsequentes de responsabilidade da previdência social:

Art. 75. Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado.

Vislumbra-se, portanto, que,
a priori,
o pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de saúde é de responsabilidade do empregador, e os dias de afastamento a partir do décimo sexto dia são de responsabilidade do ente previdenciário.

Apesar disso, no presente caso a Apelante alega que a responsabilidade pelo pagamento dos salários referentes ao período de 04 (quatro) meses entre o afastamento e o protocolo do auxílio-doença no INSS recai sobre Município, uma vez que este teria deixado de encaminhá-la à perícia do INSS e protocolado o referido requerimento.

No entanto, o art. 76-A do Decreto 3.048/99, à época dos acontecimentos com redação dada pelo Decreto nº 5.699/2006, não previa a obrigatoriedade de o empregador protocolar o requerimento de auxílio-doença, mas apenas lhe faculta esta possibilidade:

Art. 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio-doença ou documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS

Ademais, apesar da Apelante alegar que o Município Apelado tomou conhecimento da situação de afastamento de imediato, no dia 30/03/2018, não vislumbro nos autos nenhuma documentação que comprove essa alegação, de sorte que não se pode verificar quando, de fato, o Município foi comunicado da necessidade de afastamento.

Entendo não ser possível responsabilizar o Município pelo decurso do período de 04 (quatro) meses que a autora levou para protocolar o requerimento de auxílio-doença junto ao INSS.

À luz da legislação vigente, resta evidente que a responsabilidade pelo pagamento dos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por motivo de saúde é do empregador, enquanto que a partir do décimo sexto dia a responsabilidade recai sobre o entre previdenciário, neste caso, o INSS.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS - INDEFERIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA PELO INSS - PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 2º da Lei Municipal nº 1.452/2003, ficam os servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Ouro Branco filiados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS. 2. Por sua vez, estabelece a Lei nº 8.213/1991 que o auxílio doença será devido ao segurado a partir do décimo sexto dia do afastamento da atividade. 3. Dessa forma, incumbe ao município empregador pagar ao servidor o vencimento integral durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença (art. 60, § 3º). 4. Considerando que a licença da agravante, para tratamento de saúde, ultrapassou o prazo de 15 dias, não se vislumbra ilegalidade no ato de encaminhamento da servidora para o INSS. 5. Logo, em que pese o indeferimento do auxílio doença pela autarquia federal, os valores reclamados pela recorrente não podem ser suportados pelo Município de Ouro Branco. 6. Recuso não provido.

(TJ-MG - AI: 10459160032825001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024